Tribunal: TJDFT
Processo: 0710001-96.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 306, CAPUT, CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. REINCIDENTE GENÉRICO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. POSSIBILIDADE. PENA DE MULTA REDIMENSIONADA. EQUIVALÊNCIA COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nos termos do § 3o do art. 44 do CP, é possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito nos casos de reincidência genérica (espécies distintas) quando a medida for socialmente recomendável. No caso, além de o réu não ser reincidente específico, as circunstâncias judiciais lhe foram quase todas favoráveis, o que possibilita a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos.
2. A pena de multa deve guardar equivalência com a pena privativa da liberdade, em razão do Princípio da proporcionalidade, devendo ser redimensionada.
3. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO para substituir a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos e redimensionar a pena de multa aplicada.